Tribunal: TJDFT
Processo: 0700257-84.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUESTÃO DE CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO AO GABARITO. PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. MÉRITO ADMINISTRATIVO. ERRO GROSSEIRO. INEXISTÊNCIA. CONTROLE DE LEGALIDADE. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVELIA. INAPLICABILIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa.
2. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o Tema de Repercussão Geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
3. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação e correção das questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
4. O Autor admite que inexiste discussão quanto à previsão das matérias questionadas no edital, mas alega se insurgir quanto aos critérios de avaliação das questões de concurso público, circunstância que, diante da ausência de erro grosseiro, não permite a substituição da banca examinadora para reavaliar o conteúdo das questões, os critérios de correção ou as notas atribuídas aos candidatos.
5. A ausência de contestação específica por um dos litisconsortes não atrai os efeitos da revelia, nos termos do art. 345, I, do CPC/15, especialmente quando há impugnação técnica apresentada pelo corréu. Ainda que se cogitasse a incidência da presunção de veracidade, essa não recai sobre o direito invocado, tampouco vincula o julgador às consequências jurídicas pretendidas pela parte.
6. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.